Tribunal: STF
Processo: Súmula 450
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 450

●Honorários de sucumbência - beneficiário da justiça gratuita - hipótese - parte vencida8. Do art. 12 daLei 1.060/1950extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.[RE 249.003 ED, rel. min.Edson Fachin, voto do min.Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015,DJE93 de 10-5-2016.]Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus de sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 daLei 1.060/50que, como decidido por esta Corte noRE 184.841, foi recebido pela atualConstituiçãopor não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, daConstituição.[RE 514.451 AgR, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 11-12-2007,DJE31 de 22-2-2008.]● Honorários advocatícios previstos em contrato e beneficiário da justiça gratuita(...) não há qualquer ilegalidade ou crime no fato de um advogado pactuar com seu cliente, em contrato de risco, a cobrança de honorários, no caso de êxito em ação judicial proposta, mesmo quando este goza do benefício da gratuidade de justiça. Este entendimento, aliás, está pacificado naSúmula 450deste Tribunal, que dispõe que são devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário da justiça gratuita. Vê-se, portanto, que o Parquet estadual, laborou em equívoco ao consignar, na exordial acusatória, que o paciente estaria impossibilitado de cobrar honorários advocatícios, por força art. 3°, V, daLei 1.060/50, uma vez que o referido dispositivo apenas isenta a pessoa necessitada de pagar os honorários resultantes da sucumbência, ou seja, aqueles devidos ao advogado da parte contrária, mas não os que ela contrata com o seu patrono, levando em conta o eventual proveito que terá na causa.[HC 95.058, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 4-9-2012,DJE245 de 14-12-2012.]

[]